Tribunal: STF
Processo: RE 573098
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL
   PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Atendida a pretensão recursal pelo provimento do recurso especial
   no Superior Tribunal de Justiça, é de se ter por prejudicado o
   recurso extraordinário. Precedentes.
2. Não-impugnação da
   decisão do Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso
   extraordinário no momento processual oportuno: preclusão.